Tribunal: TJSP
Processo: 0000410-23.2008.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação monitória extinta sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente com relação a ambos os réus – Apelação do demandante provida para afastar a prescrição declarada em Primeiro Grau e determinar o prosseguimento regular do feito – Contradição e omissões arguidas pela requerida, ora embargante, rechaçadas por esta Colenda Câmara –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação monitória extinta sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente com relação a ambos os réus – Apelação do demandante provida para afastar a prescrição declarada em Primeiro Grau e determinar o prosseguimento regular do feito – Contradição e omissões arguidas pela requerida, ora embargante, rechaçadas por esta Colenda Câmara – Reapreciação das teses em virtude do acolhimento de recurso especial movido pela ré que anulou o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios – DA CONTRADIÇÃO – Excessiva delonga para a citação dos herdeiros ou do espólio do corréu Celso – Inaplicabilidade da Súmula n. 106 do Tribunal da Cidadania – Demandante que, muito embora não tenha se quedado inerte, deixou de tomar as providências pertinentes para a citação – Inutilidade das diligências adotadas que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor com relação ao requerido Celso e, consequentemente, aos seus sucessores – Contradição sanada para manter-se a prescrição declarada em face do requerido – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO CORRÉU CELSO – Questão prejudicada em virtude do reconhecimento da prescrição – ILEGITIMIDADE ATIVA – Afastamento – Cheques nominais que contêm endosso em branco no anverso – Autor que se tornou o portador dos títulos – Inteligência do art. 19, §1o, da Lei n. 7.357/85 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ ELIZETE – Assinaturas apostas nas cártulas que em muito se diferem daquelas constatadas na procuração ad judicia apresentada pela ré, bem como em sua declaração de hipossuficiência – Requerente que, ao protestar os títulos, o fez somente com relação ao corréu Celso, o que corrobora a narrativa da requerida de que não assinou os cheques em questão – Títulos emitidos posteriormente à separação dos réus, não sendo possível cogitar a existência de eventual benefício à requerida que justifique sua inclusão no polo passivo – Responsabilidade pelo débito decorrente de cheque que é limitada ao emitente, inexistindo solidariedade dos demais titulares de conta corrente conjunta – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Ilegitimidade passiva da requerida que deve ser reconhecida – DA CONCLUSÃO – Embargos declaratórios providos em parte, com efeitos modificativos, para, sanados os vícios apontados, reconhecer-se a ocorrência de prescrição em relação ao corréu Celso e, consequentemente, aos seus herdeiros, bem como a ilegitimidade passiva da corré Elizete.